Tribunal: TJSP
Processo: 1510132-42.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Nulidade – Reconhecimento fotográfico na fase policial efetuado sem atendimento aos requisitos do art. 226 do CPP – Nulidade inexistente
As formalidades exigidas pelo art. 226 do CPP não são obrigatórias, devendo ser observadas quando possível. O próprio Colendo Supremo Tribunal Federal já assinalou que o reconhecimento pessoal que mesmo sem atender rigorosamente ao disposto no art. 226 do CPP

Ementa:
Nulidade – Reconhecimento fotográfico na fase policial efetuado sem atendimento aos requisitos do art. 226 do CPP – Nulidade inexistente
As formalidades exigidas pelo art. 226 do CPP não são obrigatórias, devendo ser observadas quando possível. O próprio Colendo Supremo Tribunal Federal já assinalou que o reconhecimento pessoal que mesmo sem atender rigorosamente ao disposto no art. 226 do CPP não é suficiente para ensejar a anulação da prova assim obtida.

Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Cálculo da Pena – Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.

Pena – Condenado reincidente a pena de privação de liberdade superior a 04 anos – Previsão legal de regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
O condenado reincidente a mais de 04 anos de privação de liberdade, deve iniciar o cumprimento da reprimenda no regime inicial fechado, ante a previsão legal expressa do art. 33, § 2o, "b", do CP.